Tribunal: CARF
Processo: 13811.722250/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.722250/2019-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.437 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
GRP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO
DE
REINCLUSÃO
RETROATIVA. LEI COMPLEMENTAR No 168/2019.
A Lei Complementar no 168/2019 estabelece regras de o retorno ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) dos optantes
excluídos desse regime tributário em 1o de janeiro de 2018.
Os requisitos exigidos por lei complementar são cumulativos e não há previsão
de deferimento da reinclusão em caso de ausência de uma das regras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de
votos, julgá-la improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.722250/2019-10
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722250/2019-10

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a exclusão da empresa recorrente do regime do Simples
Nacional, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ:
RELATÓRIO Trata o presente contencioso, originado pela manifestação de
inconformidade (fls. 2/3) contra o indeferimento de opção da Interessada GRP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 08.268.456/0001-49 do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, em decorrência da constatação de que
no período pleiteado, ou seja 01/01/2018 a 31/12/2018 o contribuinte possuía débitos
em aberto neste período, condição impeditiva aos optantes pelo Simples Nacional. Na
Manifestação de Inconformidade o interessado inicialmente alegou, em síntese, que foi
excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) com
efeitos em 12 de janeiro de 2018, tendo realizado adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes
pelo Simples Nacional (Pert-SN), instituído pela Lei Complementar n2 162, de 6 de
abril de 2018, vem, por meio deste formulário, solicitar nova opção pelo regime
tributário do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 12 de janeiro de 2018, nos
termos da Lei Complementar n2 168, de 12 de junho de 2019. O requerente DECLARA
ESTAR CIENTE de que, caso esta opção retroativa seja deferida, estará sujeito às
obrigações tributárias principais e acessórias dela decorrentes. O requerente DECLARA
AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, que, em 1o . de janeiro de 2018, não incorria nas
vedações previstas pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para
permanência no Regime do Simples Nacional. Consta Termo de Indeferimento, às fls. 3
a 5 com débitos em aberto do Simples Nacional. Posteriormente, protocolizou outra
manifestação de inconformidade, às fls. 25 a 30, onde relata que trata o presente caso de
“Pedido de Reinclusão ao Simples Nacional” formulado pela Manifestante com base na
Lei Complementar no 168/2019, regulamentada pela Resolução CGSN No 146/19,
segundo a qual, uma vez cumpridos os requisitos nesta instituídos, restaria assegurado o
seu direito de retorno ao referido regime fiscal. Nessa linha, como visto, referida medida
objetivou fossem reincluídas as empresas indevidamente excluídas do Simples Nacional
ao referido sistema de arrecadação fiscal, isso, desde que as empresas requerentes
estivessem em dia com suas obrigações legais. Diz ainda que buscou a referida lei
apenas assegurar que estas não incorressem em nenhuma das restrições impostas pelo
artigo 17 da Lei Complementar no 123/06, de modo que, uma vez cumpridos esses
requisitos, restaria assegurada sua reinclusão. Apesar disso, como mencionado, as
autoridades fiscais entenderam que a Manifestante não poderia requerer esse benefício,
pois sua empresa possuiria um código de CNAE relacionado a algumas atividades que,
supostamente, estariam impedidas de ingressar no regime do Simples Nacional, quais
sejam, aquelas classificadas na posição “8299-7-99 - Outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente”.
Após analisar a manifestação de Inconformidade a 9a TURMA DA DRJ04, por
meio do Acórdão 104-000.311, na Sessão de 11 de agosto de 2020, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do voto do Relator, assim
(e-fls. 36-40), assim ementado:
ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
Data
do
fato
gerador:
01/01/2018
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REINCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LC
168/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Rejeita-se a
reinclusão ao Simples Nacional em razão da ausência das condições necessárias
requeridas pela LC no 168/2019. Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem
Crédito em Litígio
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722250/2019-10

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, alegando para tanto que :
(...) Inicialmente, cumpre ressaltar que a informação de indeferimento do PERT-SN não
merece prosperar, uma vez que, conforme demonstrado através dos documentos
apresentados junto à Manifestação de Inconformidade, a Recorrente não possui débitos
cuja exigibilidade não se encontra suspensa perante a Receita Federal do Brasil e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, estando todos os débitos devidamente
parcelados, e, portanto, suspensos.
Além disso, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - CND juntada pela Recorrente
nos autos em epígrafe demonstra que o parcelamento PERT-SN está em andamento, e
não rompido ou inadimplido:
Assim, resta claro que todos os débitos da Recorrente estão com a exigibilidade
suspensa, não podendo a Fazenda Nacional obstar sua reinclusão no regime especial do
Simples Nacional por este motivo.
Ademais, o objetivo da Lei Complementar no 168/2019 era reincluir as empresas que
foram excluídas indevidamente do Simples Nacional, assegurando que estas não
possuíssem nenhuma das restrições impostas pelo artigo 17 da Lei Complementar no
123/06.
A Recorrente atendia à todos estes requisitos. Entretanto, por possuir um código CNAE
relacionado à atividades que supostamente não poderiam ser incluídas no regime do
Simples Nacional, classificadas na posição “8299-7-99 - Outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente”, a fiscalização
entendeu que a Recorrente não fazia jus ao benefício, indeferindo o pedido de
reinclusão.
Entretanto, como já salientado, a atividade a que o código 8299-7-99 se refere é
extremamente genérica, e não possui vedação expressa na legislação, de maneira que não existe
qualquer restrição que impeça a empresa optante do Simples Nacional de exercê-la.
Sendo assim, diante de todo exposto, não havendo débitos da Recorrente cuja
exigibilidade não se encontra suspensa perante a Receita Federal do Brasil e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, bem como inexistindo qualquer vedação legal
expressa ao CNAE supramencionado, resta demonstrado que a Recorrente cumpre todos
os requisitos previstos no artigo 1o da Lei no 168/2019, devendo a Recorrente ser
reincluída no regime especial do Simples Nacional.
IV - Pedidos
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente se digne esse Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais de conhecer, processar e julgar integralmente
procedente o presente Recurso Voluntário, nos moldes exatos acima delineados, para
reformar integralmente o acórdão ora recorrido, reconhecendo o cumprimento de todas
as condições requeridas pelo artigo 1o da Lei no 168/2019 e reincluindo a Recorrente no
regime especial do Simples Nacional.
É o relatório

Voto
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722250/2019-10

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
O Recurso Voluntário às e-fls. 45/49 é tempestivo e dele tomo conhecimento, em
virtude de que não consta no processo a data de ciência do Despacho/Comunicação (e-fls. 42)
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Portanto, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O objeto do presente processo trata de pedido de inclusão retroativa do
contribuinte para o Simples Nacional para 01 de janeiro de 2018, com fulcro na Lei
Complementar no 168/2019.
A Recorrente esclarece que foi excluída do Simples Nacional com efeito a partir
de 01/01/2018, devido à existência de débitos. Afirma que efetuou a quitação integral das
pendências em fevereiro/2018 e, com fundamento na Lei Complementar no 168/2019, requereu
sua reinclusão no sistema.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, reconheceu que a
contribuinte não possuía todas as condições previstas na lei para o retorno retroativo ao regime
de Simples Nacional, tendo em vista que a opção do contribuinte pelo PERT-SN, não foi
deferida por falta de pagamento, nos termos da Lei Complementar no 162/2018, para tanto,
anexou a tela do sistema de parcelamento do Simples Nacional:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722250/2019-10

Deve-se observar, que mesmo o recorrente tendo acesso as telas acima anexadas
pela DRJ na oportunidade do julgamento, não trouxe provas efetivas no seu Recurso Voluntário
para comprovar o adimplemento em espécie de 5% (cinco por cento) prescrito no inciso I do
artigo 1o da Lei Complementar no 162/2018 que atestaria a adesão ao PERT-SN, nos termos da
que assim estabelece, in vebris:
Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-
SN), relativo aos débitos de que trata o § 15 do art. 21 da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, observadas as seguintes condições:
I - pagamento em espécie de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor da dívida
consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas, e o restante:
a) liquidado integralmente, em parcela única, com redução de 90% (noventa por cento)
dos juros de mora, 70% (setenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e
100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios;
b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, com
redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora, 50% (cinquenta por cento) das
multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais,
inclusive honorários advocatícios; ou
c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, com redução
de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora, 25% (vinte e cinco por cento) das
multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais,
inclusive honorários advocatícios;
II - o valor mínimo das prestações será de R$ 300,00 (trezentos reais), exceto no caso
dos Microempreendedores Individuais (MEIs), cujo valor será definido pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN).
§ 1o Os interessados poderão aderir ao Pert-SN em até noventa dias após a entrada em
vigor desta Lei Complementar, ficando suspensos os efeitos das notificações – Atos
Declaratórios Executivos (ADE) – efetuadas até o término deste prazo.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722250/2019-10

§ 2o Poderão ser parcelados na forma do caput deste artigo os débitos vencidos até a
competência do mês de novembro de 2017 e apurados na forma do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos constituídos ou não, com
exigibilidade suspensa ou não, parcelados ou não e inscritos ou não em dívida ativa do
respectivo ente federativo, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada.
§ 4o O pedido de parcelamento implicará desistência compulsória e definitiva de
parcelamento anterior, sem restabelecimento dos parcelamentos rescindidos caso não
seja efetuado o pagamento da primeira prestação.
§ 5o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por
cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
§ 6o Poderão ainda ser parcelados, na forma e nas condições previstas nesta Lei
Complementar, os débitos parcelados de acordo com os §§ 15 a 24 do art. 21 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e o art. 9o da Lei Complementar no
155, de 27 de outubro de 2016.
§ 7o Compete ao CGSN a regulamentação do parcelamento disposto neste artigo.
Art. 2o O Poder Executivo federal, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso II
do caput do art. 5o e nos arts. 14 e 17 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente desta Lei Complementar e o
incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição Federal, que
acompanhará o projeto da lei orçamentária cuja apresentação se der após a publicação
desta Lei Complementar.
Essa Lei foi regulamentada pela Resolução CGSN no 146, de 26 de junho de
2019. De acordo com a regulamentação, os contribuintes poderão realizar a nova opção até o dia
15 de julho de 2019, desde que, cumulativamente:
I - tenham sido excluídos do Simples Nacional com efeitos em 1o de janeiro de 2018;
II - tenham aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-
SN), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018; e
III - não tenham incorrido, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações previstas na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Sendo assim, resta claro que não se desincumbiu o recorrente de atestar o
comprovante de regularização do PERT-SN, uma vez que os documentos anexados não constam
nenhum comprovante nesse sentido, razão pela qual o contribuinte não atendeu a todas as
condições legais acima transcritas conforme bem fundamentado pelo Acórdão combatido.
Outrossim, muito bem observou o Acórdão retro que a empresa não constava
como optante pelo Simples Nacional no período de 1o/01/2018 a 31/12/2018, apenas optando
pela sua inclusão em 2019, para tanto anexou a tela a seguir:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722250/2019-10

A respeito da Pendência por atividade vedada ao Simples Nacional: CNAE 8299-
7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas
anteriormente, entendo haver razão ao recorrente, vez que a atividade empresaria primária que
consta no seu Contrato Social (e-fls. 09) não esbarra em qualquer óbice legal:,

Ademais, as e-fls. 16 e e-fls. 29 atestam que a atividade empresarial primária é a
de “limpeza em prédios e domicílios” e, a atividade secundária descrita no CNAE 8299-7/99 -
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas
anteriormente”, não poderia ser interpretada deliberadamente proibida em prejuízo ao
contribuinte sob pena de mácula ao art. 112 do CTN, uma vez que a atividade combatida
realmente tem cunho genérico não estando expressamente vedada na lei, portanto não vislumbro
incompatibilidade com o Regime do Simples.
No entanto, é certo que a adesão ao PERT-SN impõe a cumulatividade dos
requisitos e, no caso em apreço, resta evidenciado que a adesão da recorrente ao referido
programa não foi validado, por falta de pagamento da entrada do parcelamento, sendo, portanto,
inevitável que se negue provimento ao Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722250/2019-10

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 75
DF CARF MF
Original